Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TEMA 610/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO NOVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NO CASO. MAJORAÇÃO DEMASIADA DA MENSALIDADE. TEMA 952/STJ. APLICAÇÃO DE OUTRO ÍNDICE. APURAÇÃO POR CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista, com o consequente pedido de repetição do indébito, prescreve em 3 anos, conforme o art. 206, § 3o, inc. IV, do CC/02, e ratificado pelo Tema 610 do STJ.
2. A previsão de reajuste de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado, por si só, não configura cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso.
3. A Segunda Seção do STJ consolidou no Tema 952 a validade do reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária do beneficiário nos planos de saúde de natureza individual ou familiar, desde que: “(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
3.1. Especialmente para os planos posteriores à Lei n. 9.656/98 (planos novos, regulamentados ou adaptados), mas anteriores à vigência do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), aplica-se o art. 15, caput, e 16, inc. IV, da Lei n. 9.656/98.
3.2. Ademais, a Corte Superior Justiça ratificou a aplicação, em tais hipóteses contratuais, da Resolução n. 6/1998 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), a qual fixou 7 (sete) faixas etárias a serem observadas pelas operadoras, além de determinar que o valor estabelecido para a última delas (70 anos) não superasse a 6 (seis) vezes o valor da faixa inicial (0 a 17 anos), bem como que isentar dos reajustes por faixa etária aos segurados com mais de 60 anos de idade e que participam do plano há mais de 10 (dez) anos.
4. Deve ser afastado o reajuste em razão da idade quando, embora estabelecido em conformidade com as normas da ANS, for verificado que o percentual de aumento estabelecido para a décima faixa etária (59 anos ou mais) foi demasiadamente elevado em comparação ao índice que vinha sendo aplicado.
5. O reconhecimento da abusividade do aumento praticado pelo plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do beneficiário não afasta a adoção de outro percentual, desde que razoável e adequado ao valor da mensalidade e que será definido por perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença.
6. Apelação conhecida e provida em parte.